Tribunal: TJSP
Processo: 2261818-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261818-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RESTAURANTE HORACIO CAIRES LTDA, são agravados ADOLFO GEVERTZ
e GEVERTZ ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES - EIRELLI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261818-37.2020.8.26.0000 -Voto no 17.271
2
VOTO No 17.271
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2261818-37.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (22a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: RESTAURANTE HORACIO CAIRES LTDA.
AGRAVADOS:
ADOLFO
GEVERTZ
e
GEVERTZ
ASSESSORIA
E
PARTICIPAÇÕES - EIRELLI EPP (não citados)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
BIOLCATI
PROCESSUAL CIVIL - Alegação de falha na prestação de
serviços financeiros - Ação de execução de título extrajudicial -
Decisão de primeiro grau que extingue incidente de
desconsideração da personalidade jurídica - Agravo interposto
pela exequente - Ausência de impugnação específica ao
fundamento da decisão recorrida - Violação do princípio da
dialeticidade - Recurso não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão (fls. 46/47) que julgou extinto o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica instaurado pela agravante.
A exequente pede a reforma da decisão alegando, em
síntese, que “não há que se falar no instituto da preclusão no caso em tela, dado que a ausência
do Sr. Sérgio no polo passivo se deu em razão deste não constar como sócio ou administrador da
Executada, dessa forma, não podendo figurar o polo da presente ação”, que apesar de a
executada “estar com os cadastros perfeitamente ativos na Junta Comercial e na Receita” foi
necessária a instauração do incidente em razão “das diversas tentativas infrutíferas
para a satisfação da dívida através de sistemas informatizados como BACENJUD, RENAJUD,
INFOJUD e ARISP” e que os sócios respondem “de forma ilimitada pelos encargos
oriundos da empresa” cadastrada como “Eireli” em virtude de não ter sido
demonstrada “a integralização do capital social de 100 vezes do salário mínimo”.
O pedido de efeito suspensivo e ativo foi indeferido
pelo relator (fl. 49).
É o relatório.
Em breve síntese, a agravante propôs ação de
execução (processo no 1121258-92.2016.8.26.0100) fundada em
contrato de prestação de serviços financeiros visando obter o
recebimento da quantia de R$ 186.059,15, correspondente à restituição
da quantia paga em razão da má prestação do serviço contratado,
acrescida de honorários advocatícios e das despesas processuais (fl. 22
daqueles autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261818-37.2020.8.26.0000 -Voto no 17.271
3
A executada foi citada (fl. 59 dos autos da ação de
execução), mas não pagou o débito ou indicou bens à penhora. Em
diligência, não foram localizados bens penhoráveis (fls. 69/70 e 83/84
dos autos da ação de execução).
Diante disso, foi instaurado o incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
no
0046234-07.2018.8.26.0100, o qual foi julgado improcedente em 4 de
junho de 2020 (“Vistos. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
movido por RESTAURANTE HORÁCIO CAIRES LTDA contra SÉRGIO HORA e ADOLFO
GEVERTZ. Aduz o autor, em síntese, que não logrou encontrar bens da executada GEVERTZ
ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES - EIRELLI EPP pelos sistemas RENAJUD, BACENJUD e
INFOJUD, razão pela qual busca a inclusão de ADOLFO, titular a EIRELI, e SÉRGIO, pessoa que
desenvolve as atividades da EIRELI, no polo passivo da execução (fls. 1/7). Citado, o requerido
ADOLFO não apresentou resposta. Intimado a promover a citação do requerido SÉRGIO, diante do
resultado positivo da pesquisa de endereços pelo sistema BACENJUD, o autor se quedou inerte. É o
relatório. Fundamento e DECIDO. A Lei 13.874/2019, que alterou o artigo 50 do Código Civil, não
modificou sua substância, mas sim detalhou em quais casos se verifica cada uma das hipóteses de
abuso da personalidade. Versa o §1o do referido dispositivo que "desvio de finalidade é a utilização
da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer
natureza". O §2o, por sua vez, diz que "entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação
de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos
sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos
de descumprimento da autonomia patrimonial". Não há nos autos prova de que a EIRELI executada
tenha sido utilizada para lesar credores ou para prática de atos ilícitos. Quando à confusão
patrimonial, observe o autor que a qualificação "EIRELI" depende da integralização do capital
social no ato de registro da pessoa jurídica. Isto é, diferentemente das sociedades limitadas (em que é
possível a subscrição do capital social em um primeiro momento e a integralização posteriormente),
não é possível a criação de uma EIRELI sem que, no ato de sua inscrição, o patrimônio seja
transferido para a empresa. Ademais, a pluralidade de pessoas que atuam em nome da EIRELI não
descaracteriza sua natureza. O fato de somente uma pessoa (natural ou jurídica) ser titular da
integralidade do capital social da EIRELI não a impossibilita de ter administradores, empregados e
outros prepostos. Logo, não há sociedade entre SÉRGIO e ADOLFO; o primeiro simplesmente
desenvolve a atividade empresarial da pessoa jurídica como qualquer preposto faria. Ausentes,
portanto, os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Ante o exposto, apesar da falta de citação do
correquerida SÉRGIO, não vislumbrando os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica. Sem honorários de sucumbência, ante a ausência de
angularização processual. Manifeste-se a exequente nos autos da execução em 5 (cinco) dias, sob
pena de arquivamento dos autos principais. Transcorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se
os presentes autos. Int”), decisão contra a qual a exequente não se insurgiu
(certidão de fl. 91 daqueles autos).
Em 8 de setembro de 2020, ou seja, três meses após a
prolação da supramencionada decisão, foi instaurado novo incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
(processo
no
0040756-47.2020.8.26.0100), sobrevindo então a decisão agravada que
está assim redigida: “Vistos. Fls. 08/10: devidamente intimada a justificar a instauração de
novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica com os mesmos fundamentos de
incidente movido sob o no 0046234-07.2018.8.26.0100, mas, dessa vez, tão somente em face de
Adolfo Gevertz, a requerente limitou-se a afirmar que não logrou sucesso em encontrar bens de
titularidade da pessoa jurídica da qual o requerido é sócio. Oportuno ressaltar, todavia, que já houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261818-37.2020.8.26.0000 -Voto no 17.271
4
a análise desta lide, com a mesma causa de pedir, mesmo pedido e envolvendo a mesma parte, razão
pela qual incide in casu o instituto da preclusão (fls. 91 daqueles autos). Assim, de rigor a extinção
deste incidente. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o incidente. Por ainda não ter havido a citação da
parte ré, deixo de condenar a requerente em honorários sucumbenciais. Oportunamente, certifique-se
o decurso do prazo para interposição de eventual recurso e arquivem-se os autos, com as cautelas de
praxe. Intime-se”.
O recurso não apresenta condições de ser conhecido,
nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
O artigo 1.016 do Código de Processo Civil
estabelece que “O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente,
por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e
do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;
IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”.
Verifica-se que o fundamento que levou o MM. Juiz
de primeiro grau a extinguir o presente incidente de desconsideração da
personalidade jurídica não foi a circunstância de a agravante não ter
incluído Sérgio Hora no polo passivo do incidente, mas porque a
controvérsia já havia sido apreciada no incidente no
0046234-07.2018.8.26.0100, o qual envolvia a mesma causa de pedir, o
mesmo pedido e a mesma empresa executada.
A análise das razões de recurso revela a absoluta
ausência de razões específicas de pedido de reforma da decisão que
julgou extinto o segundo incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, considerando que a agravante se limita a discorrer acerca da
razão pela qual não incluiu Sérgio Hora no polo passivo do incidente,
das tentativas infrutíferas de localização de bens pertencentes à
executada via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ARISP e da
possibilidade de o sócio Adolfo Gervetz ser incluído no polo passivo da
execução.
O pedido de reforma baseado em alegações que não
guardam relação com o conteúdo da decisão não é suficiente para o
conhecimento do recurso, diante da violação ao artigo 1.016, inciso II e
III, do Código de Processo Civil, conforme precedentes:
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Ajuizamento da
ação em comarca distinta do domicílio do autor. Ausência de
impugnação dos fundamentos da r. decisão recorrida. Violação
ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido (Agravo de instrumento no
2061039-66.2020.8.26.0000, 22a Câmara de
Direito
Privado,
Relator
Desembargador
Roberto Mac Cracken, 01.4.2020)
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica

Procedência Inobservância do disposto no artigo 1.016, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261818-37.2020.8.26.0000 -Voto no 17.271
5
III do CPC de 2015 Agravo que não atacou os fundamentos
explicitados na decisão recorrida
Falta de dialeticidade
recursal

Recurso
não
conhecido (Agravo de
instrumento no 2260625-55.2018.8.26.0000, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial,
Relator
Desembargador
Fortes
Barbosa,
06.6.2019)
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se
conhecer do agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator